Tribunal: TJSP
Processo: 1055180-87.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Tributário – ICMS – Ação anulatória de débito fiscal – Auto de Infração e Imposição de Multa – Cobrança dúplice em relação a autuação pretérita já quitada – Inocorrência – Lançamento ora impugnado fundado no art. 115, I, "a", do RICMS (ICMS-Importação exigível no desembaraço) e autuação anterior relativa à antecipação do imposto na entrada interestadual (art. 426-A do RICMS) – Hipóteses de

Ementa:
Tributário – ICMS – Ação anulatória de débito fiscal – Auto de Infração e Imposição de Multa – Cobrança dúplice em relação a autuação pretérita já quitada – Inocorrência – Lançamento ora impugnado fundado no art. 115, I, "a", do RICMS (ICMS-Importação exigível no desembaraço) e autuação anterior relativa à antecipação do imposto na entrada interestadual (art. 426-A do RICMS) – Hipóteses de incidência autônomas e momentos diversos do fato gerador – Tríplice identidade não verificada – Ausência de bis in idem – Questão eminentemente de direito – Ausência de prova de pagamento específico do crédito discutido – Presunção de legitimidade do ato fiscal não derruída – Sentença de improcedência confirmada – Recurso de apelação improvido